Tribunal: TJPA
Processo: 0805524-14.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805524-14.2024.8.14.0009

APELANTE: TIAGO HENRIQUE NASCIMENTO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por elementos colhidos no inquérito policial e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP.
4. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação e prisão são firmes, coerentes e harmônicos, constituindo prova válida quando prestados em juízo e não infirmados por elementos concretos em sentido contrário.
5. A versão defensiva não encontra respaldo nos autos, pois não foi acompanhada de prova mínima capaz de gerar dúvida razoável, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
6. A alegação de violência policial não foi comprovada, inexistindo registro médico ou outro elemento que a sustente, prevalecendo o exame de corpo de delito negativo para lesões.
7. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal 00614299620158140059/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tiago Henrique Nascimento Nogueira, irresignado com os termos da r. sentença (ID n 31867976), que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155,
caput,
do CP, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP (ID n31867987).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento da apelação (ID n 31867991).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID n° 35171667).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória.

Sem razão,
data venia
.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos constantes do inquérito policial, os quais foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre registrar que tais documentos possuem presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente registrada em meio audiovisual, revela-se mais do que suficiente para a formação de um juízo positivo acerca da culpa do apelante.

A testemunha de acusação João Paulo Brito de Espíndola, Investigador de Polícia Civil (IPC), relatou, em juízo, que o acusado subtraiu diversos pertences da vítima, inclusive um televisor, tendo sido realizadas diligências para sua localização, sem êxito. Esclareceu, contudo, que vizinhos informaram quando o réu retornou à residência, bem como relataram que ele é conhecido na localidade como furtador contumaz. Acrescentou que, no momento da prisão, o acusado não mais estava na posse dos objetos subtraídos, pois já os havia vendido, tendo, ainda, confessado a prática delitiva, afirmando que cometeu o crime para sustentar o vício em drogas. Destacou, por fim, que os familiares, inclusive sua genitora, demonstravam temor em razão do estilo de vida por ele adotado, bem como que a residência da vítima não possuía muro, tendo acesso facilitado pelos fundos, embora não se recorde, com precisão, a forma exata de ingresso do réu no imóvel (ID nº 31867964).

No mesmo sentido, Gerson Rosa de Mescouto, também Investigador de Polícia Civil, declarou que participou, juntamente com o investigador Espíndola, da prisão de Tiago Henrique, conhecido como “Cachorrão”, realizada na residência de sua mãe, onde o encontraram deitado em uma estrutura improvisada no quintal. Relatou que o acusado havia praticado furto na residência de Sebastião Luiz Santos, além de ter ameaçado a própria mãe, sendo também enquadrado na Lei Maria da Penha. Informou que tanto a genitora quanto a vítima formalizaram representação, tendo o acusado confessado os fatos. Apesar disso, nenhum dos bens subtraídos foi recuperado, sendo que o réu afirmou ter atravessado um igapó até a BR e danificado o televisor, sem indicar o destino dos demais objetos. Acrescentou que, segundo apurado, o ingresso na residência ocorreu por volta das 21h, pelo telhado, enquanto a vítima se encontrava na casa de um vizinho, sendo que o acusado já vinha observando o imóvel e aguardou o momento oportuno para agir. Entre os bens subtraídos, mencionou uma televisão, uma caixa de som portátil, um facão (terçado), uma lanterna, além de outros objetos que não soube especificar (ID nº 31867965).

Por sua vez, o apelante Tiago Henrique Nascimento Nogueira negou, em juízo, a autoria dos fatos, alegando que havia acabado de retornar da pesca no momento da abordagem policial, afirmando que a vítima o acusou indevidamente, sem saber o motivo. Sustentou, ainda, que estava acompanhado de outros oito pescadores, mas não apresentou qualquer testemunha que corroborasse sua versão. Alegou, também, que sofreu agressões no momento da prisão, afirmando que teria sofrido fratura em uma costela (ID nº 31867968).

Todavia, tais alegações defensivas não encontram respaldo nos autos. Isso porque, embora o apelante tenha afirmado que estava na companhia de terceiros, não produziu qualquer elemento probatório capaz de confirmar tal versão. Ademais, a narrativa de violência policial igualmente não se sustenta, uma vez que inexiste nos autos qualquer registro de atendimento médico ou outro elemento que a corrobore, em sentido contrário ao que consta no auto de exame de corpo de delito (ID nº 31867922 – pág. 18), no qual não foram constatadas lesões aparentes, bem como nada foi registrado a esse respeito na audiência de custódia (ID nº 31867924).

Nesse contexto, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e prisão do apelante revelam-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, sobretudo porque prestados sob o crivo do contraditório e não infirmados por qualquer elemento concreto de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Desse modo, entendo que as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de furto simples, denotando mero inconformismo a legação da defesa em sentido contrário.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso, porém no mérito, nego provimento.

É o voto.

Belém, 26/05/2026